Tribunal: TJMT
Processo: 1031532-20.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031532-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARILIA DO SOCORRO BRITO GONCALVES - CPF: 001.421.412-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
E DO CAUSÍDICO
PARA MANIFESTAR NOS AUTOS
–
INÉRCIA

–
ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO -

AÇÃO EXTINTA –
SENTENÇA MANTIDA
-

PRECEDENTES
– RECURSO
NÃO

PROVIDO.

I -
Efetivada a intimação pessoal do autor,
assim como do patrono constituído nos autos,
sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art.
485,
III, do
C
PC.

I
I
-
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
que,
nos A
utos da Ação de
Busca e Apreensão
,
proposta
em face de
MARILIA DO SOCORRO BRITO GONÇALVES
, julgou extinta a ação
,
sem resolução do mérito,

nos termos do artigo 485, inciso III
,
do Código de Processo Civil
.

O apelante
fala que em momento algum restou demonstrado o elemento subjetivo do
animus
de abandonar a causa.

A
lega que não houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença
.

Sem
contrarrazões
, haja vista que não houve a regularidade da relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise
dos
a
utos

se
extrai
que

o Banco
Bradesco Financiamentos
S/A
ajuizou
a presente demanda,
ação
de busca e a
preensão
, em face de
Marilia do Socorro Brito Gonçalves
,

em razão da inadimplência para com o contrato de financiamento para aquisição de bens, com garantia fiduciária, de n.
2911720786
, celebrado entre as partes em
26
de
outubro
de 20
21
.

Deferida a liminar
e depois d
a
tentativa inexitosa de cumprimento,
foi realizada a intimação pessoal da parte autora e de seu causídico, via sistema e carta com aviso de recebimento, para dar andamento a
o feito, sob pena de extinção
(
ID’s
. 195117388, 195117389 e 195117395)
, contudo permanece
ram
inerte
s
, razão pela qual sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença
com base

n
os argumentos já mencionados.

Pois bem.

Em que pese
as alegações da Financeira,
razão não lhe assiste. Explico.

É que, conforme
mencionado
,

tanto o advogado constituído quanto o
autor
,

deixaram de dar
fiel
cumprimento à ordem judicial tal como determinado
, o que levou à
sentença
de extinção
,
proferida
depois de 30 (trinta) dias
d
o comando judicial
.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE VIA AR – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)
.

(N.U 0002625-49.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.
(
Ap
26804/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 15/05/2018)

Além disso, cumpre esclarecer que
, por se
tratarem
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte
manter
seu cadastro junto aos
sistemas
de processos
de autos eletrônicos
, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para
efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024